Tribunal: TJMT
Processo: 1032813-20.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032813-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 006.933.541-94 (APELANTE), JESSICA APARECIDA MACEIRAS ROMON FERREIRA - CPF: 349.384.818-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0035-88 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA INFORMATIVA E HISTÓRICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alegou manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central após quitação de débitos, pleiteando exclusão dos apontamentos e indenização de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção de registros históricos no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central após regularização de débitos configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e se há necessidade de notificação prévia para inclusão de dados no SCR.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito possui finalidade eminentemente regulatória e fiscalizatória, voltada ao monitoramento do sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito como SPC e SERASA. 4. A inserção de informações no SCR decorre de obrigação legal imposta às instituições financeiras pela Resolução CMN nº 5.037/2022, configurando exercício regular de direito e cumprimento de dever regulatório. 5. A prova documental demonstrou inexistência de anotações vigentes nos campos desabonadores no período mais recente, tratando-se apenas de registros históricos correspondentes a épocas de efetiva inadimplência. 6. A responsabilidade pela notificação prévia em cadastros restritivos é do órgão mantenedor, conforme Súmula 359 do STJ, não recaindo sobre a instituição financeira que presta as informações. 7. Ausente comprovação de prejuízo concreto decorrente dos registros históricos, não se configura dano moral indenizável, limitando-se o autor a alegações genéricas sem demonstração do nexo causal específico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A manutenção de registros históricos no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, quando realizados durante período de exigibilidade da obrigação, constitui exercício regular de direito e cumprimento de dever legal. 2. O SCR possui natureza informativa e histórica, não se equiparando aos cadastros restritivos convencionais, razão pela qual não se aplica a exigência de notificação prévia típica destes últimos."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 5º e 13; CC, art. 188, I; CDC, art. 43, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; TJ-MT, Apelação Cível 10016102020258110004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07/11/2025; STJ, REsp 1099527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14/09/2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de
apelação cível
apresentado por
RAFAEL REZENDE IUNES DE SOUSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais movido em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A., NU FINANCEIRA S.A. e COOPERATIVA SICREDI BIOMAS
, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial
.

A sentença recorrida (id. 371654404) julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a prova documental apresentada pelo próprio autor demonstrou a inexistência de anotações vigentes nos campos "vencido" ou "em prejuízo" no mês de referência mais recente (maio de 2024), tratando-se apenas de registros históricos de inadimplência correspondentes a períodos específicos do passado. O juízo reconheceu que o SCR possui natureza informativa e histórica, voltada à supervisão do Sistema Financeiro Nacional, não se confundindo com cadastros de inadimplentes, e que a manutenção de registro histórico constitui exercício regular de direito e cumprimento de dever legal imposto às instituições financeiras.

Em suas razões recursais (id. 371654405), o apelante sustenta que, mesmo após quitar seus débitos junto às rés e não possuir restrições nos cadastros convencionais (Serasa/SCPC), teve crédito negado no mercado devido à manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, com registros de dívidas "vencidas" e "em prejuízo". Alega que o SCR atua como cadastro restritivo e que não houve notificação prévia, configurando dano moral
in re ipsa.

Argumenta que a sentença não fundamentou adequadamente a decisão, deixando de enfrentar precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o caráter restritivo do SCR e a exigência de notificação prévia prevista na Resolução CMN-BACEN nº 5.037/2022 e no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta ainda que houve cerceamento de defesa pela não inversão do ônus probatório e que as apeladas não apresentaram autorização de consulta e inclusão do nome no sistema SCR.

Por fim, requer a reforma da sentença para condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e à exclusão das anotações no SCR.

Em contrarrazões (id. 371654407), a
COOPERATIVA SICREDI BIOMAS
alegou preliminarmente a substituição do polo passivo de SICREDI BIOMAS (FILIAL) para SICREDI BIOMAS (MATRIZ), sustentando ausência de solidariedade entre as pessoas jurídicas. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o SCR possui natureza meramente informativa e não restritiva, sendo obrigatório o envio de informações pelas instituições financeiras ao Banco Central. Sustenta que não há ato ilícito na conduta da cooperativa, que agiu em exercício regular de direito, e que inexiste dano moral configurado. Argumenta ainda a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações cooperativistas, em razão da natureza associativa e da ausência de fins lucrativos das cooperativas.

Em contrarrazões (id. 371654410), o
BANCO BRADESCO S.A.
defendeu a manutenção da sentença de improcedência, sustentando que o SCR não é um cadastro restritivo, mas sim uma fonte de informação que apresenta valores de dívidas a vencer, vencidas e em prejuízo. Argumenta que estar no SCR não é fato negativo e não impede a concessão de crédito, podendo inclusive contribuir positivamente na decisão das instituições. Sustenta a inexistência de danos morais, alegando que não restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil, e que eventual indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para evitar enriquecimento sem causa.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 372431872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAFAEL REZENDE IUNES DE SOUSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais movido em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A., NU FINANCEIRA S.A. e COOPERATIVA SICREDI BIOMAS
, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial
.

Da Questão Preliminar Suscitada pela Cooperativa Sicredi

A cooperativa apelada suscita preliminarmente a substituição do polo passivo, alegando que a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial pertence à matriz e não à filial originalmente demandada.

Verifica-se no uma vez que a sentença recorrida aplicou corretamente a Teoria da Aparência para reconhecer a legitimidade da filial pertencente ao mesmo grupo econômico perante o consumidor de boa-fé, conforme expressamente fundamentado na decisão de primeiro grau. Nesse sentido,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA . COOPERATIVA SICREDI E BANCO SICREDI. TEORIA DA APARÊNCIA.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Aplicação da
teoria da aparência, segundo a qual se admite a responsabilização daquele que aparenta ser o efetivo negociante, pelos atos de exteriorização por ele praticados, o que se verifica no caso, visto que, o Banco Cooperativo Sicredi S .A. e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Planalto Médio do Rio Grande do Sul - Sicredi Planalto Médio, perante o público, se apresentam fazendo uso da mesma logomarca.
Decisão agravada reformada para manter o Banco Cooperativo Sicredi no polo passivo da lide. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO . UNÂNIME”.(Agravo de Instrumento, Nº 70078992799, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 22-11-2018) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70078992799 TAPEJARA, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 22/11/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2018)

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que a filial não possui personalidade jurídica distinta da matriz. Ambas compõem uma única pessoa jurídica, partilhando do mesmo patrimônio e respondendo solidariamente por suas obrigações. A existência de números de CNPJ distintos atende a uma necessidade de organização administrativa e fiscal, mas não cria entes autônomos.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 614), é uníssona ao reconhecer a unidade patrimonial da empresa. Pela Teoria da Aparência, o terceiro que contrata com o estabelecimento filial não pode ser prejudicado por questões de organização interna da empresa, possuindo a filial plena legitimidade para responder pela demanda.

DO MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central dos autos reside na natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central e nas consequências jurídicas decorrentes da manutenção de registros históricos de operações de crédito após sua regularização.

Quanto à alegada necessidade de inversão do ônus probatório, observo que tal instituto não é automático, exigindo verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor. No caso, a questão é eminentemente documental, tendo o próprio autor juntado o relatório do SCR necessário ao deslinde da controvérsia, inexistindo hipossuficiência técnica que justifique a inversão

O Sistema de Informações de Crédito constitui instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, conforme estabelecido na Resolução CMN nº 5.037/2022. Como se extrai do dispositivo regulamentar, o SCR possui finalidade eminentemente regulatória e fiscalizatória, voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito.

De acordo com o art. 2º da referida resolução:

“Art. 2º O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.”

Como se extrai do dispositivo, o SCR tem finalidade eminentemente
regulatória
e
fiscalizatória
,
voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional
, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como SPC e SERASA.

Esta distinção fundamental revela-se crucial para a correta compreensão da questão jurídica subjacente. Enquanto os cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA têm por finalidade precípua informar o mercado sobre a existência de dívidas não pagas, funcionando como instrumento de proteção aos fornecedores de crédito, o SCR possui natureza eminentemente fiscalizatória e regulatória, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional pelo Banco Central.

No entanto, embora possam influenciar indiretamente a análise de risco creditício, os registros no SCR decorrem de
obrigação legal imposta às instituições financeiras
, que devem prestar informações sobre as operações de crédito ao Banco Central, nos termos do art. 5º da Resolução CMN nº 5.037/2022. Cito:

"Art. 5º As instituições referidas no art. 4º devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito, conforme definido no art. 3º, inclusive de:

I - outras entidades, não mencionadas no art. 4º, que tenham suas demonstrações contábeis consolidadas nos seus respectivos conglomerados prudenciais; e

II - programas ou fundos públicos, inclusive os municipais, os estaduais e os constitucionais federais, não consolidados nos respectivos conglomerados prudenciais, nos quais as instituições referidas no caput ou as entidades referidas no inciso I desempenhem função de administrador, agente financeiro ou operador."

Ademais, como bem apontado na sentença recorrida, o próprio Banco Central esclarece em seu sítio institucional que o SCR é um sistema de registro histórico, cujas informações são atualizadas mensalmente pelas instituições financeiras, não havendo atualização em tempo real. A inserção das informações no SCR decorre de obrigação legal imposta às instituições financeiras, conforme dispõe expressamente o art. 5º da Resolução CMN nº 5.037/2022, não se tratando de faculdade discricionária do banco, mas de dever regulatório.

Nesse contexto, a conduta da apelada subsome-se perfeitamente ao exercício regular de direito, excludente de ilicitude prevista no art. 188, inciso I, do Código Civil:

"Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;"

A manutenção de registros históricos no SCR, quando realizados durante o período de exigibilidade da obrigação, consubstancia exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever informacional e regulatório imposto às instituições financeiras.

Desta feita, entendo que o SCR-BACEN
não
se confunde com os tradicionais
"serviços de proteção ao crédito"
a que se refere à Súmula 323 do STJ. Enquanto os cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA têm por finalidade precípua informar o mercado sobre a existência de dívidas não pagas, funcionando como instrumento de proteção aos fornecedores de crédito, o SCR tem natureza eminentemente fiscalizatória e regulatória, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional pelo Banco Central.

O imperativo legal decorre expressamente das normas do Conselho Monetário Nacional, que determinam às instituições financeiras o dever de remeter informações verídicas e contemporâneas ao estado do débito. Não há qualquer ilicitude na remessa de informação verídica sobre operação regularmente contratada e que se encontrava inadimplida no período correspondente.

A prescrição da pretensão de cobrança, assim como a quitação ou renegociação, impede a exigibilidade atual do crédito e veda a manutenção de apontamento incompatível com a realidade jurídica superveniente, mas
não impõe a eliminação retroativa de registros validamente lançados enquanto o débito era exigível
. A baixa de uma anotação afeta o status futuro, mas não autoriza o apagamento do histórico creditício, sob pena de esvaziar a finalidade institucional do sistema.

O apelante sustenta violação ao dever de notificação prévia previsto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor e na Resolução CMN nº 5.037/2022. Contudo, tal argumentação não merece acolhimento por duas razões fundamentais.

Primeiramente, a responsabilidade pela notificação prévia ao devedor, antes de sua inscrição em cadastro de inadimplentes, é do órgão mantenedor do cadastro, conforme dispõe a Súmula 359 do STJ, não recaindo sobre a instituição credora. Em segundo lugar, e mais importante, o SCR não se equipara aos cadastros restritivos convencionais, razão pela qual não se aplica a exigência de notificação prévia típica destes últimos.

A Resolução CMN nº 5.037/2022, em seu artigo 13, estabelece que as instituições devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR, o que difere substancialmente da notificação específica exigida para inscrição em cadastros de inadimplentes. Tal comunicação prévia genérica, conforme demonstrado pelas apeladas, foi devidamente realizada nos contratos de abertura de conta.

A Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição"
. No caso do SCR, o órgão mantenedor é o próprio Banco Central do Brasil, e não a instituição financeira que presta as informações.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento de que a responsabilidade pela notificação prévia, nos termos da Súmula 359/STJ, é do órgão mantenedor do cadastro, não da instituição financeira que atua como fonte das informações:

"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359/STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegou ter seu nome incluído no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia notificação, em razão de suposto contrato de empréstimo no valor de R$ 2.840,99. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a ausência de notificação prévia da inscrição no SCR configura ato ilícito apto a ensejar a exclusão do registro e/ou a declaração de inexistência de débito; e estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da existência de inscrição prévia nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade pela notificação prévia ao devedor, antes de sua inscrição em cadastro de inadimplentes, é do órgão mantenedor do cadastro, conforme dispõe a Súmula 359 do STJ, não recaindo sobre a instituição credora
. 4.
A existência de anotações preexistentes legítimas em nome do consumidor, conforme demonstrado nos autos, afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ
. 5.
A regularidade da operação de crédito e a inadimplência do consumidor, caracterizam exercício regular de direito da instituição financeira ao reportar as informações ao sistema do Banco Central
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela notificação prévia do devedor antes da inscrição em cadastros restritivos, inclusive no SCR/SISBACEN, é do órgão mantenedor do cadastro, não da instituição financeira credora. 2. É vedada a indenização por dano moral na hipótese de negativação irregular se já houver inscrição legítima anterior (Súmula 385 do STJ)." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016102020258110004, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025) (destaquei)

No que tange ao episódio narrado pela apelante em sede recursal, consistente na alegada negativa de compra em estabelecimento comercial ao tentar adquirir alimentos para a família, verifica-se que tal fato não foi comprovado documentalmente nos autos. A mera narrativa, desacompanhada de qualquer elemento probatório idôneo, como declaração do estabelecimento, extrato de tentativa de transação negada ou outro meio de prova admitido em direito, não é suficiente para configurar o dano moral indenizável. Ademais,
o SCR não possui acesso público irrestrito, sendo sua consulta condicionada à autorização expressa do próprio consumidor, o que torna inverossímil, sem prova específica, a afirmação de que a restrição nele constante teria sido a causa determinante de eventual negativa de crédito em estabelecimento comercial
.

Importante destacar que, o SCR não possui,
prima facie
, natureza desabonadora, consistindo em banco de dados destinado precipuamente à consulta pelo próprio Banco Central e pelas instituições financeiras para avaliação de risco na concessão de crédito. No entanto, é inquestionável que o lançamento de informações inexatas ou indevidas no SCR tem o condão de prejudicar o consumidor em sua esfera patrimonial, ao dificultar ou mesmo impossibilitar o acesso a operações de crédito.

Essa distinção fundamental foi reconhecida pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL . RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
. 2 . A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1099527 MG 2008/0243062-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2010) (destaquei)

Ocorre que, no caso em exame, não há nos autos elementos suficientes para demonstrar que o autor tenha sido efetivamente privado de acesso ao crédito em razão do lançamento indevido no SCR. A simples alegação genérica de abalo creditício, sem a demonstração concreta de negativa de crédito ou de prejuízo efetivo, não se mostra suficiente para a configuração do dano moral indenizável, quando se trata especificamente do Sistema de Informação de Crédito.

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, faz-se necessária a conjugação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso em análise, não se vislumbra ilicitude na conduta do apelante, que se limitou a cumprir obrigação legal de prestar informações ao Banco Central sobre operações de crédito realizadas com o apelante, nos termos da regulamentação vigente.

Como é cediço, o dano moral indenizável pressupõe ofensa anormal à personalidade, causando sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

No entanto, o mero aborrecimento, dissabor ou mágoa não são suficientes para caracterizar o dano moral, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Cito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALEGADA OFENSA À HONRA E IMAGEM.
CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE QUE AS MANIFESTAÇÕES DO AGRAVADO NÃO TRANSCENDERAM A FRONTEIRA DO MERO ABORRECIMENTO
. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS . SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
No caso dos autos, concluiu o Tribunal de origem que a manifestação veiculada pela parte adversa não ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento, circunstância a afastar a pretendida indenização por danos morais
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2406376 CE 2023/0241911-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (destaquei)

Aliás, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A caracterização do dano moral requer uma repercussão significativa na esfera dos direitos da personalidade. Nesse contexto, o dano moral ocorre quando se verifica uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo, cuja reparação é complexa. Assim, a indenização pecuniária serve como uma forma de atenuar o sofrimento da vítima, considerando que tal dano transcende o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e comprometendo seu bem-estar Não há nos autos evidências de que a situação experimentada pela parte autora tenha causado um abalo moral tão significativo que tenha ferido profundamente sua integridade, a ponto de provocar uma angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano
. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa . Desta forma, observando o trabalho desenvolvimento pelo advogado e observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2º do art. 85, necessária a majoração da verba honorária, para que se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038776-77.2022 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (destaquei)

No caso dos autos, não há evidências de que o registro impugnado tenha causado ao apelado transtornos que extrapolassem o mero dissabor, capaz de ensejar reparação por danos morais.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos análogos:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO PRESCRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: "A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes por débito prescrito enseja a reparação por danos morais, desde que inexista
inscrição preexistente legítima que justifique a redução ou afastamento da indenização
."
Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; STJ, Súmula 385.

(N.U 1014357-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE EM QUE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES (HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES), TODAS JÁ TINHAM SIDO EXCLUÍDAS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E ARBITRADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não incide o disposto na Súmula nº 385 do STJ, se ao tempo da propositura da ação as negativações anteriores já haviam sido excluídas.
O dano moral deve ser reconhecido pela inscrição de débito declarado inexigível e pela inexistência de negativação preexistente, de modo que, configurada a ilicitude, exsurge o dano moral in re ipsa, o qual deve ser indenizado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020039320228110021, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SÚMULA 385/STJ - INAPLICABILIDADE - INSCRIÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO JUDICIAL PENDENTE
- LIMINAR DEFERIDA - OMISSÃO SANADA - RECURSO PROVIDO. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida. Súmula 385/STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Se há inscrição anterior em discussão judicial, cuja regularidade ainda não restou comprovada, é caso de afastar a aplicação da Súmula nº 385/STJ.
Embargos de declaração providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria”. (TJ-MT - EMBDECCV: 10223282020208110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023 - destaquei

Portanto, ausentes os pressupostos legais para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
tendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada, a suspensão da exigibilidade com relação ao apelante, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026